Tribunal: TJES
Processo: 0003309-86.2000.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003309-86.2000.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: COOPREST ES-COOPERAT DOS PRESTAD DE SERVICOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO JUDICIAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada contra Cooprest ES - Cooperativa dos Prestadores de Serviços. O apelante sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, pleiteando, no mérito, o afastamento da prescrição em razão de anterior suspensão judicial do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as razões recursais apresentam impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) verificar se ocorreu cerceamento de defesa por falta de intimação prévia sobre a prescrição; (iii) determinar se houve o transcurso do prazo prescricional intercorrente durante o período em que o processo permaneceu suspenso por ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não comporta acolhida, pois as razões do apelante confrontam a premissa de inércia e os marcos temporais adotados na decisão de primeiro grau, preenchendo o requisito do inciso II do art. 1.010 do CPC.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, visto que o exequente recebeu intimação expressa em 14/08/2024 para manifestar-se sobre a eventual ocorrência da prescrição intercorrente, exercendo o contraditório por meio de petição protocolada em 21/08/2024.

O reconhecimento da prescrição intercorrente em execuções fiscais exige a demonstração inequívoca de inércia ou desídia do exequente, conforme a sistemática do art. 40 da Lei 6.830/1980 e as teses firmadas nos Temas 566 a 571 do Superior Tribunal de Justiça.

A paralisação do processo executivo por determinação judicial fundada em prejudicialidade externa impede o fluxo do prazo da prescrição intercorrente, uma vez que o impedimento decorre de ato do Poder Judiciário e não de omissão do credor.

Constata-se a suspensão formal da execução entre novembro de 2003 e abril de 2018 por ordem expressa do juízo de origem, em razão de ação ordinária que discutia a validade da relação jurídico-tributária de ISSQN.

A sentença que ignora o hiato temporal de quinze anos sob suspensão judicial e fixa o termo final da prescrição em período de paralisação ordenada pelo próprio Judiciário viola a jurisprudência consolidada e a ordem processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto pelo Município de Serra provido.

Tese de julgamento
:

A configuração da prescrição intercorrente depende da caracterização da inércia injustificada da Fazenda exequente.

Não flui o prazo da prescrição intercorrente no período em que o processo de execução permanece suspenso por decisão judicial.

A paralisação do feito decorrente de ordem do Poder Judiciário afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de desídia do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, inciso II do art. 1.010; Lei 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571); STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no REsp 1.929.051/MG, rel. Min. Herman Benjamin, j. 23.08.2021; STJ, REsp 1.697.890/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.11.2017; STJ, AgInt no AREsp 802.795/MS, rel. Min. Marco Buzzi, j. 08.02.2018; TJES, Apelação 20103583850, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 30.01.2018; TJES, Apelação 20110021779, rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 22.01.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003309-86.2000.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
SERRA

APELADO: COOPREST ES - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS

JUIZ DE DIREITO: DRA.
TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA
, em face da sentença proferida na ação de execução fiscal ajuizada em face de
COOPREST ES - COOPERAT
IVA
DOS PRESTAD
ORES
DE SERVI
Ç
OS
,
cujo
decisum
, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Em suas razões recursais o Município de Serra suscita preliminares de: (i) nulidade da sentença por ausência de prévia intimação (
error in procedendo
), alegando violação ao contraditório; (ii) nulidade por ausência de fundamentação, asseverando que não foram delimitados com precisão os marcos temporais aplicados. No mérito, sustenta que: (iii) não se operou a prescrição intercorrente, uma vez que se manteve diligente na busca de bens e que a demora é imputável ao mecanismo da justiça (Súmula 106/STJ); (iv) existe contradição nos marcos adotados pela sentença frente às teses fixadas no REsp n.º 1340553/RS (Tema 571/STJ). Pugna, ao final, pela cassação da sentença e regular prosseguimento do feito.

De plano assevero que a realidade dos autos impõe a conclusão de que a sentença merece reparo, porquanto manifesta a ausência de condições ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Antes porém, cumpre a análise das preliminares suscitadas, as quais, adianto, não comportam acolhida.

1. PRELIMINARES

1.1. Da Dialeticidade Recursal (Suscitada pela Apelada)

A apelada sustenta o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Todavia, da análise das razões recursais, verifico que o Município, conquanto utilize argumentos padronizados, confronta a premissa de inércia e os marcos temporais adotados pelo juízo de origem. Portanto, entendo preenchido o requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC. Rejeito a preliminar.

1.2. Da Nulidade por Cerceamento de Defesa (Suscitada pelo Apelante)

O Município alega nulidade por falta de intimação prévia sobre a prescrição e omissão quanto aos marcos interruptivos. Contudo, a realidade dos autos revela que o exequente foi expressamente intimado em 14/08/2024 para manifestar-se sobre a eventual ocorrência da prescrição intercorrente, tendo protocolado petição em 21/08/2024 insurgindo-se contra tal possibilidade. Logo, o contraditório foi plenamente observado.

2. MÉRITO

No mérito, a controvérsia atine à sistemática da prescrição intercorrente em execuções fiscais, disciplinada pelo art. 40 da Lei n.º 6.830/80 e pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571).

Nesse contexto, como dito, a realidade dos autos impõe a conclusão de que a sentença merece reparo quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente porquanto dissociada da realidade fático-processual e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

Segundo a sentença recorrida, “(...)

a presente ação foi ajuizada em 11/05/2000
,
sendo certo que apesar citado(s), não foram localizados bem dos executado(s), tendo a Fazenda Municipal sido cientificada desses fatos em 27/10/2000. Veja que mesmo transcorrido o prazo de suspensão de 01 (um) ano, a Fazenda Municipal não logrou em encontrar novos bens passíveis de penhora, de modo que o prazo prescricional passou a fluir a partir de 27/10/2001
, sendo que entre esta data e a data de 27/10/2006, não ocorreu a interrupção da prescrição, ou seja, não houve a localização dos executados.
Desse modo, impõe-se o reconhecimento/decretação da prescrição intercorrente,
pois que decorrido o prazo de 05 (cinco) anos a partir da data do arquivamento.”
(ID 16847027 – GRIFOS NO ORIGINAL)

Todavia, ignora a sentença recorrida a decisão exarada ainda em 18/11/2003 pelo Juízo
a quo
, (fls. 47 dos autos físicos / fl. 92 do arquivo PDF).

Naquela oportunidade, a Magistrada competente consignou expressamente:
"Em razão da decisão que antecipou os efeitos da tutela pretendida, proferida nos autos da Ação Ordinária n° 4658/00, suspendo o curso da presente execução, até o julgamento da referida ação"
.

Referida Ação Ordinária (processo n.º 0902262-52.2000.8.08.0048 / 048.00.006698-4), que discutia a própria validade da relação jurídico-tributária de ISSQN, objeto da execução, teve seu desfecho definitivo apenas em
13/04/2018,
data em que foi certificado o trânsito em julgado perante o Supremo Tribunal Federal (fl. 190 do PDF).

Logo, entre novembro de 2003 e abril de 2018, o processo executivo esteve formalmente paralisado
por determinação judicial
e não por inércia ou omissão do exequente na busca de bens.

É cediço que o prazo da prescrição intercorrente não flui no período em que a execução fica suspensa por decisão judicial fundada em prejudicialidade externa ou suspensão da exigibilidade do crédito.

A Magistrada de primeiro grau, ao sentenciar, ignorou este hiato de 15 anos sob suspensão, fixando o termo final da prescrição em 27/10/2006 , período em que o Município estava legalmente impedido de praticar atos expropriatórios em razão da liminar vigente na ação ordinária.

Muito embora o Colendo STJ, no REsp n. 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), tenha consagrado que
"O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário"
, tal realidade não pode dar ensejo que a ordem processual seja violada, notadamente quando esta diretriz tem por pressuposto a inércia injustificada da Fazenda.

Ora, nada obstante o fato de que a presente demanda esteja em trâmite desde 2000, não se pode punir o credor tributário pela paralisação do feito quando esta decorre de ordem do próprio Judiciário. À caracterização da prescrição intercorrente é necessária a demonstração inequívoca da inércia ou desídia do exequente.

No caso concreto, após a retomada do feito em 2018, seguiram-se requerimentos de ambas as partes que foram ignorados pelo Juízo
a quo
, que utilizou o prazo mencionado a dizer decorrida a prescrição intercorrente nos termos artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, mesmo não estando presentes seus requisitos legais.

Neste sentido, colaciono precedentes da Corte Superior e deste Sodalício que amparam o provimento do apelo:

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. (...) O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que
o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente,
o que ficou amplamente demonstrado no caso destes autos. Incide, portanto, a Súmula 83/STJ." (STJ, AgInt no REsp n. 1.929.051/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. (...) O STJ, no julgamento do REsp 1.222.444/RS, julgado no rito dos Recursos Repetitivos, art. 543-C do CPC, pacificou a orientação de que '
A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente'. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução
(...)." (STJ; REsp 1697890/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - (...) Consoante entendimento consolidado das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, não flui o prazo da prescrição intercorrente no período em que o processo de execução fica suspenso por ausência de bens penhoráveis.
Ademais a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte.
" (AgInt no AREsp 802.795/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018)

Desta Corte Estadual, destaco o entendimento análogo:

"APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. (...)
Padece de nulidade a sentença que não indica com precisão os fatos e fundamentos jurídicos nos quais se baseia para alcançar a decisão exarada.
(...) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao periodo em que a execução ficou suspensa." (TJES, Classe: Apelação, 20103583850, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2018).

"APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
Sob entendimento do artigo 40, da Lei nº 6.830/1980, o reconhecimento da prescrição intercorrente depende da inércia da fazenda pública, o que não foi observado no caso e, por tal motivo, deve ser afastada a prescrição declarada. Sentença anulada.
" (TJES, Classe: Apelação, 20110021779, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2018).

Portanto, a sentença recorrida está em flagrante descompasso com a sistemática processual prevista no art. 40 da Lei n.º 6.830/80 e com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Temas 566 a 571), uma vez que computou prazo prescricional durante período de suspensão judicial expressa e ignorou a inexistência de desídia fazendária na hipótese concreta.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença vergastada e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal perante o juízo de origem.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.